Tribunal: TJMT
Processo: 1020996-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020996-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS. SERVENTIA VAGA SOB INTERINIDADE. NATUREZA PÚBLICA DAS RECEITAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do ISSQN incidente sobre serviços notariais prestados por serventia extrajudicial vaga, sob gestão de interino, determinou a abstenção de novas cobranças e a restituição dos valores recolhidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se incide ISSQN sobre os serviços notariais prestados por serventia vaga administrada por interino, cujas receitas — excetuada a remuneração limitada — são revertidas ao Estado.

III. Razões de decidir

3. A incidência do ISSQN sobre serviços notariais é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 3089, porém tal entendimento refere-se aos delegatários titulares que exercem atividade em caráter privado.
4. Em serventia vaga, o interino atua como preposto do Estado, percebendo remuneração limitada, sendo o excedente das receitas integralmente revertido ao erário, assumindo natureza de receita pública.

5. As receitas públicas decorrentes da interinidade estão protegidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

6. A tese fixada no RE 784439 (Tema 778) não apreciou a especificidade da imunidade aplicável às receitas revertidas ao Estado.

7. Não há violação ao princípio da isonomia, pois delegatários titulares e interinos se encontram em situações jurídicas distintas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não incide ISSQN sobre serviços notariais prestados por serventia extrajudicial vaga, administrada por interino, quando as receitas — excetuada a remuneração limitada — forem revertidas ao Estado. 2. A imunidade tributária recíproca aplica-se às receitas públicas provenientes da interinidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "a"; art. 236; Lei 8.935/1994, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3089; STF, MS 29.039 e MS 29.192.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória n.º
1020996-22.2025.8.11.0041,

que julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade do ISSQN sobre os serviços prestados pela serventia enquanto perdurar a interinidade, determinando a abstenção de novas cobranças e condenando o Município à restituição dos valores recolhidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

O Município de Cuiabá argui, em síntese, que:
(i)
o fato gerador do ISSQN é a prestação do serviço notarial, independentemente da condição do responsável pela serventia;
(ii)
que a imunidade tributária recíproca foi aplicada de forma equivocada, pois a destinação posterior da receita não altera a natureza do fato gerador;
(iii)
o STF, no RE 784439 (Tema 778 da Repercussão Geral), firmou tese pela constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre serviços notariais, inclusive quando prestados por interinos;
(iv)
a decisão recorrida viola o princípio da isonomia tributária ao conferir tratamento diferenciado a serventias em situações equivalentes.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público ou social justificador de sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso ajuizou ação declaratória visando o reconhecimento da inexigibilidade do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as receitas auferidas pelo Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte, serventia extrajudicial que se encontra vaga desde 23/09/2024 e sob responsabilidade da interina Sra. Eliza de Fátima Santa, designada pela Portaria nº 10/2024.

Sustentou o autor que, em razão da vacância da serventia, a interina atua como preposta do Estado, sendo sua remuneração limitada a 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, com o excedente das receitas revertido aos cofres públicos estaduais (FUNAJURIS). Argumentou que tais valores possuem natureza pública e, portanto, estariam acobertados pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

Pleiteou, ainda, a restituição dos valores já recolhidos a título de ISSQN, nos montantes de R$ 14.385,03 e R$ 955,48, conforme comprovantes anexados aos autos.

O Município de Cuiabá, em contestação, defendeu a plena incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e de registro, independentemente da condição de interinidade, com base no entendimento firmado pelo STF na ADI 3089 e na previsão da Lei Complementar Municipal nº 043/1997. Argumentou que a imunidade recíproca não se aplica à hipótese, pois o fato gerador do tributo é a prestação do serviço em si, sendo irrelevante a destinação posterior da receita.

O juízo de primeiro grau, após o contraditório, julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do ISSQN sobre os serviços prestados pela serventia enquanto perdurar a interinidade, determinando a abstenção de novas cobranças e condenando o Município à restituição dos valores recolhidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, motivando a interposição do recurso de apelação.

A controvérsia central diz respeito à incidência ou não do ISSQN sobre os serviços notariais e de registro prestados por serventia extrajudicial vaga, sob responsabilidade de interino.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ADI 3089 em 13/02/2008, a qual foi publicada em 01/08/2008, reconheceu a constitucionalidade
da incidência do ISSQN sobre serviços notariais e de registro
, como cito:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à
Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição
.
O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva
. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação
Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente
”.
(ADI 3089, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13-02-2008, DJe-142

DIVULG 31-07-2008

PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02

PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58)

Com efeito, em sendo reconhecida, por meio da ADI 3089, a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre as atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais, se mostra possível exigência desse tributo pelos municípios dos tabeliões
.

Todavia, tal precedente não se aplica à situação específica dos autos, que trata de serventia vaga, em que
os serviços notariais são administrados por um responsável interino, que atua apenas como preposto do
Poder Público, sem a intenção de obter e levantar o lucro da serventia.

Frisa-se que no caso de vacância do tabelião titular, o serviço é prestado pelo próprio Estado.

Com efeito, há uma distinção fundamental entre a situação dos delegatários titulares e a dos interinos. Enquanto os primeiros exercem a atividade em caráter privado, por delegação, auferindo os rendimentos como remuneração própria, os interinos atuam como verdadeiros prepostos do Estado, com remuneração limitada ao teto constitucional, devendo recolher o excedente aos cofres públicos.

Esta distinção foi reconhecida pelo próprio STF nos julgamentos do MS 29039 e MS 29192, nos quais se assentou que
"o titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais".

Nesse contexto, as receitas auferidas pela serventia vaga, após deduzida a remuneração do interino, são integralmente revertidas ao Estado, adquirindo natureza de receita pública.

Sobre tais valores, incide a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta e. Corte e dos tribunais demais pátrios, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO - ISS – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA - IMUNIDADE RECIPROCA - RECURSO PROVIDO. 1- A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3º, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados. 2- A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços." (TJMT - N.U 0001527-22.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. EXIGIBILIDADE DE ISSQN. MUNICÍPIO DE RIO BRANCO E ESTADO DO ACRE. INTERINO. MERO PREPOSTO DO PODER PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando de unidades extrajudiciais vagas, dispõe o art. 39 da Lei Federal nº 8935/94, que ao Poder Judiciário cabe designar o substituto mais antigo – interino – para responder pelo expediente, a fim de continuar a prestação do serviço até que ocorra posse do novo titular por concurso público. 2. O sujeito que exerce a atividade representa o parâmetro para a imunidade descrita no art. 150, VI, "a" da Constituição Federal e, considerando que o interino de cartório é mero preposto do Poder Judiciário – ou seja, embora não alterada a natureza do serviço prestado, a titularidade resta modificada – configurada a imunidade recíproca em vista do sujeito que exerce a atividade. 3. Apelo desprovido".
(TJAC - Relator (a): Desª. Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:1001542-71.2019.8.01.0000;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 30/04/2020; Data de registro: 15/05/2020)

“ISS – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais – Município de Cordeirópolis – Ação anulatória julgada procedente em parte – Hipótese de serviço extrajudicial não provido por concurso – Condição de preposta do Estado da interina responsável, cuja remuneração está limitada ao equivalente a 90,25% dos subsídios dos Ministros do STF, conforme Resolução nº 80 do CNJ – Recolhimento aos cofres do Estado da diferença entre as receitas e despesas do Cartório – Não sujeição dos valores respectivos ao ISSQN, no período questionado, por força do que dispõe o art. 150, VI, "a" da Constituição – Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade, não providos".
(TJSP; Apelação Cível 0001294-23.2012.8.26.0146; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 09/03/2017; Data de Registro: 27/03/2017)

"EXECUÇÃO FISCAL – ISS – ATIVIDADE NOTARIAL – COBRANÇA EM FACE DE PREPOSTA DESIGNADA PARA EXECUTAR INTERINAMENTE O EXPEDIENTE DO CARTÓRIO NA VACÂNCIA DE TABELIÃO REGULARMENTE NOMEADO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE EM QUE SOMENTE O NOTÁRIO DELEGADO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, BEM COMO A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, SÃO OS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – Na ausência de tabelião, toda a renda do cartório é revertida para o Estado, sendo o preposto remunerado compativelmente com o funcionalismo público – Entendimento do CNJ – Ilegitimidade passiva reconhecida – Recurso provido".
(TJSP 20376436520178260000 SP 2037643-65.2017.8.26.0000, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 28/09/2017, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2017)

O apelante invoca o RE 784439 (Tema 778 da Repercussão Geral), no qual o STF teria firmado tese pela constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre serviços notariais, inclusive quando prestados por interinos.

Contudo, a análise detida desse precedente revela que a Corte Suprema não enfrentou especificamente a questão da imunidade tributária recíproca em relação às receitas revertidas ao Estado, limitando-se a reafirmar a constitucionalidade da incidência do imposto sobre a atividade notarial em si.

Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia tributária, não se vislumbra qualquer ofensa, uma vez que as situações são ontologicamente distintas.

O tratamento diferenciado decorre da própria natureza jurídica diversa das receitas auferidas por delegatários titulares e por serventias vagas sob gestão de interinos.

No primeiro caso, os emolumentos constituem remuneração do delegatário, pessoa física que exerce atividade em caráter privado. No segundo, as receitas, excetuada a remuneração do interino, são revertidas ao Estado, configurando receita pública protegida pela imunidade constitucional.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos ao reconhecer a inexigibilidade do ISSQN sobre os serviços prestados pela serventia vaga e determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026